Tribunal: TJMT
Processo: 1001384-45.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001384-45.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[F. TORRES DIAS BRIANTE EIRELI - ME - CNPJ: 23.365.611/0001-39 (APELADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), TIFANNY EVELIZE ARAUJO - CPF: 067.588.029-73 (ADVOGADO), RUI FERRAZ PACIORNIK - CPF: 003.522.959-45 (ADVOGADO), TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH - CPF: 007.213.299-00 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – VAZAMENTO DE ÁGUA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – FROUXIDÃO DAS BRAÇADEIRAS DA CAIXA DA ÁGUA –DESABAMENTO DO TETO – COBERTURA DE DANOS PREVISTA EXPRESSAMENTE – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM OS LIMITES DA APÓLICE – DECLARAÇÃO DE NULIDADE CLÁUSULA QUE PREVÊ A POSSIBILIDADE DE ABATIMENTO DE VALOR REFERENTE À DEPRECIAÇÃO DO BEM DANIFICADO – NULIDADE AFASTADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo previsão expressa de cobertura securitária para os bens danificados, deve a seguradora ser compelida a pagar os valores correspondentes. 2. Não havendo abusividade na cláusula que autoriza que a seguradora desconte um percentual sobre o valor de cada bem danificado, não há falar em nulidade do dispositivo previamente pactuado em contrato celebrado voluntariamente pelas partes, até porque é comum nesse tipo de negócio que a Seguradora dimensione a sua responsabilidade por eventuais danos, cabendo ao interessado avaliar se vale a pena a contratação do seguro disponibilizado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001384-45.2018.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro c.c Indenização por Danos Morais
”

(Proc. nº 1001384-45.2018.8.11.0041), ajuizada contra a apelante pela empresa F. TORRES DIAS BRIANTE EIRELI - ME,
julgou parcialmente procedente o pedido
“para DECLARAR nula a cláusula de depreciação de bens, bem como para CONDENAR a requerida ao pagamento da complementação do valor dos prejuízos, no montante de R$ 79.487,42 (setenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta e dois centavos), acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir da contratação até o efetivo pagamento”;
a r. sentença condenou a seguradora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 93127017).

A apelante expõe que celebrou com a apelada um contrato de seguro em que se obrigou a arcar com eventuais danos elétricos no valor de até R$ 100.000,00, e sendo assim, em respeito ao que foi pactuado, não pode ser obrigada a indenizar a segurada por danos não elétricos, fora da cobertura contratual, porque, neste caso, a apelada se beneficiará com enriquecimento ilícito.

Alega que restou demonstrado que o vazamento no estabelecimento da apelada ocorreu porque as braçadeiras da caixa da água não estavam corretamente apertadas, ou seja, o dano ocorreu em razão de fato preexistente, e não por falha no serviço prestado pelo preposto da Seguradora, que havia realizado reparos no local após o primeiro dos dois vazamentos, até porque não houve agravamento significativo no dia seguinte, quando ocorreu o segundo vazamento, e o teto desabou; portanto, deve ser afastada a indenização fixada, ou, na pior hipótese, restrita ao limite de R$ 100.000,00, previsto na apólice, para danos elétricos, dos quais R$ 58.587,96 já foram pagos administrativamente.

Aduz, ainda, que não há qualquer abusividade capaz de ensejar declaração de nulidade da cláusula de depreciação dos bens, já que
“o seguro não é um contrato lucrativo, mas de indenização”,
e, no caso, foi redigido com base no decreto lei 76/33 SUSEP, e também com base na legislação civil.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, e o pedido autoral seja julgado improcedente (cf. Id. nº 93127027).

A apelada apresentou contrarrazões, com réplica pontual às razões recursais, e ao final, pedido de desprovimento do recurso (cf. Id. nº 93127033).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá//MT, 9 de novembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Consta da sentença apelada o seguinte:

“
Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, interposta por F. TORRES DIAS BRIANTE EIRELI – ME em desfavor de TOKIO MARINE SEGURADORA S.A, devidamente qualificados, alegando em síntese que na data de 05.04.2017 por volta das 17h30m foi surpreendida, em seu estabelecimento comercial, por um grande vazamento de água pelas luzes, aparelhos de ar condicionado e câmeras de segurança, pelo que acionou o 0800 da seguradora solicitando a ajuda de um Encanador, eletricista e limpeza, por não saber a origem do problema.

Relata que por volta das 20h o encanador, sem os aparatos necessários, compareceu ao local para averiguar o ocorrido e posteriormente voltou ao salão para realizar o reparo, informando que o problema havia sido solucionado, e se tratava de pane elétrica na bomba da caixa d’agua.

Aduz que no dia seguinte, em 06.07.2017, por volta das 9h, houve outro vazamento de água pelo teto, que culminou na rachadura do gesso, que por sua vez, cedeu, tendo filmado tudo. Informa que acionou novamente o 0800 da seguradora, que enviou um Eletricista ao local, mas que este não realizou nenhum tipo de serviço, haja vista que a autora, em razão da demora no envio do preposto da ré, contratou um profissional liberal que realizou um laudo após os reparos, constatando que os problemas ocorreram em razão da não fixação correta das braçadeiras na caixa d’água.

Em seguida, foi enviado um preposto da ré que realizou um laudo dando conta de que os problemas ocorreram em razão de curto elétrico. Assevera que a seguradora enviou até o salão da autora uma empresa reguladora de sinistros, que orçou os prejuízos da autora em R$ 132.216,58 (valor informado pela segurada), sendo que, deduzidos os valores não cobertos pelo seguro a depreciação e a franquia, restou a quantia de R$ 52.729,16.

Informa ainda que, em 15.05.2017, houve o pagamento parcial do prêmio, no montante de R$ 52.729,16, e que mesmo tentando o pagamento do valor suplementar houve recusa por parte da seguradora sob o argumento de que os bens não estariam cobertos pelo seguro, pois, não são bens suscetíveis a danos elétricos, de acordo com as condições gerais, pelo que busca o pagamento do valor total dos prejuízos, a declaração de nulidade da cláusula que dispõe sobre a depreciação dos bens e ainda indenização por danos morais”.

Na contestação, a Seguradora alegou que a recusa ao pagamento integral é devida porque alguns bens indicados pela empresa autora não são suscetíveis a sofrer danos elétricos; além disso, é lícita e válida a cláusula de depreciação dos bens (cf. Id. n.13099933).

A sentença julgou o pedido autoral parcialmente procedente, declarando nula a cláusula de depreciação dos bens, e condenando a Seguradora ao pagamento do valor correspondente aos bens indicados no relatório elaborado pela empresa contratada pela Seguradora (cf. Id. n. 93123995), conforme orçamentos e recibos apresentados pela autora (cf. Id. n.

93126953 até 93126962). Eis os bens:

• Despesas com fabricação de armários em geral......R$ 15.000,00 (cf.

recibo datado de 18/04/2017)

• Poltrona Foot Joy – Elétrico.....................................R$ 48.000,00

• Fabricação de armário – recibo datado de 19/05/2017.......R$ 1.600,00

• Prestação de serviços de Pintura do imóvel danificado.....R$ 3.000,00

recibo datado de 18/04/2017 – prestador de serv. Adalberto Braatz

• Nota fiscal Casa das Tintas de 12/04/2017 – aquisição tinta, massa, lixa, rolo............................R$ 377,00

• Aquisição de material para marcenaria – recibo LEO Madeiras, datado de 12/04/2017.....................................................R$ 1.200,00

• Orçamento Prest. Serv. Marcenaria – Sandro Mattes, datado de

11/04/2017 – Bancão Bar com 07 gavetas e 02 portas; Balcão do Bar

sobreposto ao Bancão acima todo em LACA Tifany; Camarim medindo

200 x 1,45 x 0,25 todo em LACA BRANCA com 26 lampadas minide

camarim e espelho central na medida de 1,80 x 100; Bancão Camarim

com 03 gavetas uma central com divisão em acrílico e tampo em vidro;

Nicho toalhas; 04 Mesas 100 x 0,80 x 0,50 no valor de.......R$ 19.500,00

• Recibo reparo de 35 m2 de Gesso danificado – prestador de serviços

Robson Gonçalves, datado de 13/04/2017..........R$ 1.850,00

• Orçamento Papel de Parede – Casa Design – datado de 15/04/2017, no valor de ........R$ 6.118,90

• Aquisição de Material TODIMO - Piso Vinílico Eucafloor Family –

Quatdade 123,58 m2 e Rodapé Eucafloor 70 MM Carvalho 2,40 – doc.

datado de 17/04/2017 - no valor de .......................R$ 14.930,58

“(...)(
cf. Id. n. 93123994 - pág. 2)

Segundo a magistrada, a seguradora deve arcar com todos os bens danificados porque, tendo a obrigação de agira de modo a minimizar os danos sofridos pela autora, assim não o fez, já que os funcionários que enviou ao local do acidente não realizaram “
qualquer ação a fim de minimizar os danos, tanto que a autora teve que contratar um profissional liberal”;
ademais,

constou expressamente das condições gerais trazidas pela seguradora a cobertura para
“suas instalações fixas de água
”, além da abrangência dos seguintes itens:

“b) Conteúdo: bens inerentes ao ramo de negócios do segurado e necessários para o exercício de suas atividades, de sua propriedade, ou por ele, alugados, arrendados ou financiados, como também, de terceiros, sob seu poder e controle, pelos quais seja legalmente responsável, por força de lei ou assumida em contrato, ou ainda, que tenha responsabilidade legal ou contratual de providenciar o seguro, abrangendo os seguintes itens: b.1) carpetes, cortinas, divisórias, forros falsos, persianas, toldos e demais elementos decorativos ou funcionais que não pertençam à construção original do imóvel; b.2) máquinas, equipamentos, instrumentos, ferramentas, mobiliários, utensílios e suas respectivas instalações; b.3) backlight, frontlight, totens, fachadas, outdoor, tabuletas, painéis e letreiros, simples ou luminosos; b.4) antenas, postes, pilares, colunas, estruturas de suporte e torres de eletricidade, comunicação e/ou transmissão de sinais, observadas às disposições da alínea “h”, do subitem 5.1 destas condições gerais; b.5) materiais de escritório, tais como, canetas, lápis, borrachas, grampos, clipes, elásticos, durex, contact, papel, fitas de impressoras, CD, DVD e MD; b.6) artigos de perfumaria, cosméticos e de higiene pessoal; b.7) mercadorias e matérias primas.”

No presente recurso, a apelante não impugna os valores apresentados pela autora; ela somente reinsiste em que não possui obrigação de arcar com os danos sofridos por bens não elétricos.

Essa objeção não procede, pois, conforme mencionado na sentença, embora conste da página inicial da apólice vinculada ao Id. n. 93123991 apenas as categorias
“Incêndio, Danos Elétricos, Despesas de Aluguel e de Instalação, Quebra de Vidro e Anúncios, Responsabilidade Civil Cabelereiro, Responsabilidade Civil Operações, Roubo e Furto Mediante Arrombamento; Vendaval”,
o termo de
“Condições Gerais”
juntados aos autos pela própria Seguradora (cf. Id. n. 93127001), mostra que o seguro cobre diversos bens semelhantes aos que foram danificados em razão do vazamento de água, como mobiliários, utensílios, além de “
instalações fixas de água”.

Ademais, embora seja incontroverso que o funcionário da apelante compareceu ao local para realizar consertos necessários, mesmo assim um novo vazamento muito mais grave aconteceu no dia seguinte, derrubando o gesso do teto do estabelecimento da apelada, de modo que não se pode dizer que os danos decorreram exclusivamente de alguma situação preexistente; os danos foram causados também por evidente insuficiência do serviço prestado pela Seguradora, já que o seu preposto, após o primeiro vazamento, compareceu ao local e afirmou ter solucionado o problema.

Além disso, não é possível afirmar que o segundo vazamento não tenha agravado significativo os danos apurados inicialmente; além de a apelante não ter feito qualquer prova nesse sentido, é incontroverso que só depois do segundo vazamento é que o gesso do estabelecimento desabou, e a água se espalhou de vez, danificando geral.

Quanto ao valor da indenização, a apólice vinculada ao Id. n. 93123991 prevê o limite máximo de R$ 1.840.000,00 entre as categorias de
“Incêndio, Danos Elétricos, Despesas de Aluguel e de Instalação, Quebra de Vidro e Anúncios, Responsabilidade Civil Cabelereiro, Responsabilidade Civil Operações, Roubo e Furto Mediante Arrombamento; Vendaval”.

No caso, o valor da indenização fixado pela sentença está dentro do limite total da apólice, e, além disso, não se pode ignorar que parte dos danos só aconteceu porque o preposto da apelante não realizou os reparos suficiente e necessários no local, daí porque seria contraditório e insustentável a pretendida limitação do valor da indenização àquele estabelecido para alguma das categorias indicadas na apólice.

No que diz respeito à cláusula de depreciação (cf. item b da
Cláusula 21 – Valores em Risco e Prejuízo
– Id. n. 93127000 - pág. 24), que autoriza que a seguradora desconte determinado percentual sobre o valor de cada bem danificado em razão da depreciação de tempo de uso, a sentença declarou a nulidade, porque, segundo a magistrada, o dispositivo causa “
desequilíbrio financeiro no pacto uma vez que a depreciação não é considerada para cálculo do prêmio favorecendo também o segurado mas apenas para o desembolso por parte da seguradora”.

Porém, segundo penso, não há na mencionada cláusula qualquer aspecto de abusividade ou exagero capaz de justificar a sua exclusão por invalidade, primeiramente porque os bens segurados efetivamente se vão depreciando ao longo do tempo, e não há razão justa para que um bem novo em folha objeto de um seguro seja indenizado, em sobrevindo o sinistro, pelo menos valor que possuía no início do contrato; depois, a cláusula em foco foi livre e previamente pactuada pelas partes, sendo muito comum que, nesse tipo de negócio, a Seguradora dimensione a sua responsabilidade por eventuais danos, cabendo ao interessado avaliar se vale a pena a contratação do seguro disponibilizado.

Ademais, trata-se de cláusula de simples compreensão, como se vê a seguir:

“Cláusula 21ª - VALORES EM RISCO E PREJUÍZOS INDENIZÁVEIS

(...)

b) o valor atual, ou seja, o valor de novo, no dia e local do sinistro, de bens idênticos aos segurados, ou, se isto não for possível, do tipo, capacidade e valor equivalente, deduzida a depreciação correspondente ao uso, idade, estado de conservação e obsolescência, de acordo com os critérios a seguir especificados:

b.1) em se tratando de máquinas e equipamentos de escritório (excetuando- se equipamentos de informática e de processamento de dados), instalações e utensílios: depreciação a contar do ano de fabricação de 1% ao mês, limitada ao máximo de 70%;

b.2) em se tratando de equipamentos de informática e de processamento de dados: depreciação a contar do ano de fabricação de 3% ao mês no 1º ano, 1,50% ao mês no 2º ano e 0,50% ao mês a partir do 3º ano, limitada a depreciação total ao máximo de 80%;

b.3) em se tratando de prédio (vide definição na alínea “a”, do subitem 4.2 destas condições gerais), e outras máquinas, equipamentos ou objetos não previstos nas alíneas anteriores: será aplicado método em específico ou, na sua falta, a fórmula de Ross abaixo:

(...)”

No caso, a segurada contratou o seguro sabendo, ou podendo saber perfeitamente que a cláusula mencionada lhe traria alguma restrição no valor do ressarcimento dependendo do momento futuro da eventual ocorrência do sinistro, e por isso não pode, agora, no tempo presente, alegar abusividade para obter ressarcimento pela perda bens que hoje já possuem o mesmo valor que tinham lá no início do contrato, não sendo cabível que o Estado-Juiz interfira e altera esse equação, aí sim, sob pena de causar injusto desequilíbrio, para inverter o que fora livremente pactuado pelos contratantes.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso apenas para afastar a declaração de nulidade da cláusula que
prevê a possibilidade de abatimento de valor referente à depreciação do bem danificado, podendo a Seguradora extrair da validade e plena eficácia dessa cláusula todas as consequências que lhe são próprias.

Custas
“pro rata”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021